Tribunal: TCU
Processo: 001.367/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901242025, modalidade Concorrência e Uasg 179085 (Objeto: Contratação de serviços advocatícios.)

Inteiro teor:
Acórdão 1632/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão; c) dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao representante, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.367/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Reis Brandão Sociedade Individual de Advocacia (07.790.649/0001- 00) 1.2. Interessado: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fabrício dos Reis Brandão (11471/OAB-PA), representando Reis Brandão Sociedade Individual de Advocacia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada na Concorrência Eletrônica 90124/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. ausência de motivação adequada quanto ao mérito da impugnação ao edital apresentada pela empresa Reis Brandão Sociedade Individual de Advocacia contra o Quesito 7, em inobservância ao princípio da motivação disposto nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999; 1.8.2. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 169, II, e 250, I, do Regimento Interno/TCU.